Tribunal: STF
Processo: Rcl 902
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
1.           A vedação admitida no julgamento da Ação
Declaratória de Constitucionalidade 4-DF não é irrestrita,
referindo-se apenas a concessões de vantagens pecuniárias,
reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de
vencimentos aos servidores públicos.
2.          Caso em que se deferiu pedido de antecipação de
tutela para sustar lançamento de débito tributário na dívida
ativa do Estado. Inaplicabilidade do óbice de que trata o
artigo 1º da Lei 9.494/97. Ausência de afronta aos efeitos
vinculantes da decisão proferida pelo Tribunal na ADC 4-DF.
            Reclamação improcedente.